Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESTITUIÇÃO VALORES. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Art. 323 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, em ações que tratem sobre cumprimento de obrigações sucessivas, estas são consideradas incluídas no pedido e na condenação, enquanto durar a obrigação, acaso o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las.
2. No caso, não incide o disposto no Art. 323 do Código de Processo Civil se a parte pleiteia a restituição dos valores descontados nos meses de agosto e setembro do ano de 2020, e em autos diversos foi vindicada e concedida a devolução das importâncias descontadas no seu benefício previdenciário relativas aos meses de 12/2021 a 04/2023.
3. Resulta evidente o interesse de agir da parte que busca a restituição de valores descontados de seu benefício previdenciário a título de suposta filiação à associação civil em período anterior ao que foi concedido em autos diversos.
4. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Inteligência do Art. 940 do Código Civil.
5. Não cabe a restituição em dobro de quantia que foi descontada do benefício previdenciário da parte. A devolução deve ocorrer na forma simples.
6. Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de duas ações em razão da diferença das denominações e períodos em que realizados os descontos em seu benefício previdenciário sem que tenha assinado qualquer contrato ou autorização, fazendo-a crer que os descontos efetivados nos meses de agosto e setembro do ano de 2020 estivesse amparado por instrumento dissociado daquele que equivocadamente respaldou os descontos realizados a partir do mês de dezembro do ano de 2021.
7. Recurso parcialmente provido.